Tribunal: TJBA
Processo: 8004339-33.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004339-33.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIND DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE FEIRA SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: FERREIRA & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DESERÇÃO AFASTADA. NULIDADES INEXISTENTES
. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, atuando como curadora especial do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Feira de Santana – SINCOL, contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança promovida por Ferreira & Mendes Advogados Associados, reconhecendo inadimplemento contratual relativo à prestação de serviços advocatícios. A parte ré foi regularmente citada por edital, nos termos do art. 72, II, do CPC, e permaneceu revel. A sentença foi impugnada sob alegação de nulidades processuais e ausência de fundamentos válidos para o julgamento de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, deve ser considerado deserto pela ausência de preparo; (ii) estabelecer se a citação por edital realizada nos autos é válida; (iii) apurar a existência de nulidade na intimação eletrônica da Defensoria Pública; e (iv) verificar a legalidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz da atuação da Defensoria como curadora especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a Defensoria Pública, quando atua como curadora especial por imposição legal, está dispensada do pagamento de preparo recursal, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa (STJ, EAREsp 978.895/SP e EREsp 1.700.060/MT).

A citação por edital observou as exigências do art. 256, §3º, do CPC, tendo sido precedida de diligências infrutíferas para localização da parte ré, como tentativas de citação postal e pesquisas nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, não havendo vício que comprometa sua validade.

A intimação da Defensoria Pública no sistema PJe, ainda que destinada ao “perfil de Curadoria Especial” e não ao “perfil institucional central”, não configura nulidade, pois realizada em ambiente adequado e sem demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do “pas de nullité sans grief” (STJ, AgInt no AREsp 2.188.680/PR).

A sentença não aplicou automaticamente os efeitos materiais da revelia, tendo seu fundamento no conjunto probatório dos autos, incluindo contrato e prova testemunhal, que corroboraram a tese da parte autora quanto ao inadimplemento contratual.

A ausência de manifestação da curadoria especial durante a instrução não invalida o julgamento, sendo a atuação judicial pautada pelo contraditório possível e pela análise imparcial das provas válidas.

A condenação em honorários advocatícios é devida, nos termos do art. 85 do CPC, uma vez que a parte ré não foi beneficiária da justiça gratuita e a atuação da Defensoria como curadora especial não gera presunção de hipossuficiência da pessoa jurídica representada (TJ-RS, Apelação Cível nº 5000860-29.2012.8.21.0035).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Defensoria Pública, ao atuar como curadora especial de parte citada por edital, está dispensada do pagamento de preparo recursal.

A citação por edital é válida quando antecedida por diligências frustradas e exauridas as tentativas ordinárias de localização da parte.

A intimação da Defensoria Pública em perfil eletrônico diverso do institucional central não configura nulidade se realizada em ambiente oficial e ausente demonstração de prejuízo.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é cabível à parte representada pela Defensoria Pública como curadora especial, salvo deferimento expresso de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 72, II; 85, caput e §11; 256, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 978.895/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 18.12.2018, DJe 04.02.2019; STJ, EREsp nº 1.700.060/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 27.05.2020, DJe 04.06.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.188.680/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 5000860-29.2012.8.21.0035, Rel. Des. Maria Ines Claraz de Souza Linck, j. 23.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.